Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DUAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRETENDIDA ANÁLISE DE PROVA NESTA VIA. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. As colocações da defesa sobre a saúde mental do paciente e as supostas provocações/agressões por parte das vítimas nos dias que antecederam os fatos não foram apresentadas ao juízo coator no pedido de revogação da prisão preventiva, o que caracteriza supressão de instância. Ademais, são questões que necessitam passar pelo crivo do contraditório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.
2. O princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF), embora consagre a liberdade como regra, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. A prova colhida no inquérito evidencia a materialidade do delito imputado ao paciente e indica os fortes indícios de autoria, tanto que embasaram a peça acusatória. 3.1. Quanto ao periculum libertatis, esse se caracteriza pela desproporcionalidade entre os motivos e a prática delitiva. Ademais, o paciente, o corréu, as vítimas e as testemunhas residem e/ou trabalham na mesma rua, circunstância essa que denota risco ao meio social e à instrução criminal, demonstrando o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
4. Não bastasse, o crime tipificado no art. art. 121, § 2o, incisos II, IV e VIII, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes), prevê pena máxima em abstrato de 30 (trinta) anos e, ainda que diminuída de um a dois terços, em virtude da tentativa, não se alcança o patamar previsto no art. 313, I, do CPP, sobretudo porque foram duas vítimas.
5. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5.1. A aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada, no caso, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.